Tribunal: TJBA
Processo: 8144231-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144231-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. VIAS DE FATO. M
ATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO
SOMENTE CONTRA A
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ao exame dos autos, deflui-se cuidar-se de Apelação Criminal manifestada contra sentença condenatória proferida por Juiz singular, somente no que tange à fixação de indenização por danos morais.

2.

Sem maiores digressões, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, quando do julgamento do Tema
983, de que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

3.

De mais a mais, registre-se que a reparação de danos no âmbito criminal encontra amparo nas previsões do artigo 91, inciso I, do Código Penal e no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, infere-se que a inicial acusatória contém pedido expresso do Ministério Público pela condenação do ora Apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização pelos danos morais causados em razão das condutas típicas a ele atribuídas.

5.

Aliado

ao pedido expresso na exordial, infere-se que, após a instrução probatória, o réu foi condenado, de modo que legítima
a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima.

6.

De mais a mais, o valor fixado (dois mil reais) afigura-se razoável diante do caso em tela.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8144231-34.2021.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
JOSÉ DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR